Tribunal: STF
Processo: ARE 1106095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição, salvo se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega provimento.